Tribunal: TJES
Processo: 5000951-51.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-51.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
E
XECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Após o ajuizamento da execução fiscal e antes de efetivada a citação, o Município informou que o contribuinte realizou o pagamento integral da dívida administrativamente. Interpretando a petição, o d. juízo
a quo
, “homologou a desistência” e condenou o ente público ora apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e deixou de condenar o executado em honorários. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução.

2
.
Como não houve a citação da parte executada, não se revela possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e TJES.

3
.
Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
contra a r. sentença de id. 9222929, integrada por decisão de id. 9223085, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que nos autos da
execução fiscal
movida em face de
MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA,
homologou a desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e

condenou o município ao pagamento das custas processuais remanescentes e deixou de fixar condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 9223087), o Município apelante sustenta que o pagamento extrajudicial do débito fiscal, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, impondo ao executado o ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade. Em razão disto, requer a reforma da sentença para que seja condenado o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Sem contrarrazões porque não houve a triangularização do processo.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000951-51.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
contra a r. sentença de id. 9222929, integrada por decisão de id. 9223085, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que nos autos da
execução fiscal
movida em face de
MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA,
homologou a desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e

condenou o município ao pagamento das custas processuais remanescentes e deixou de fixar condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 9223087), o Município apelante sustenta que o pagamento extrajudicial do débito fiscal, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, impondo ao executado o ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade. Em razão disto, requer a reforma da sentença para que seja condenado o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação de execução fiscal embasada na CDA n. 0000163/2021, visando a cobrança do débito de R$ 3.426,26 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Por meio da petição de id. 9222924 e, antes de efetivada a citação, o município informou que o contribuinte realizou o pagamento integral da dívida débitos junto à Secretaria da Fazenda Municipal.

Interpretando a petição, por meio da r. sentença, o juízo
a quo
, homologou a desistência e condenou o ente público ora apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e deixou de condenar o executado em honorários, “
haja vista a não configuração de lide e sucumbência
” (id. 9222929).

Contudo, não há, nos autos, pedido de desistência. A bem da verdade, ao informar o pagamento realizado na via administrativa, o Município noticiou a perda superveniente do objeto da execução.

Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade.

Como não houve a citação da parte executada, não se revela possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ, cuja questão jurídica é idêntica à presente:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3.

A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC. 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5.
O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado
,
independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7.
Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.)

Nesse sentido, cito, ainda, os recentes julgados, inclusive de minha relatoria, em casos análogos, desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação” (Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2.
No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito.
3.
Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 06/Jun/2024).

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após o ajuizamento da execução fiscal, houve o pagamento do débito na via administrativa, o que foi informado pelo Município exequente. Interpretando a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença, homologando o “pedido de desistência” e condenando o Município ao pagamento de custas. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução; 2. Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade.
Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC;
3. Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 5001375-59.2022.8.08.0008; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 04/Jun/2024).

Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam, de fato, ser distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação do executado apelado ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC.

Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, pois o art. 39 da Lei n. 6.830/1980 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Tanto é que o colendo STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1054, fixou a seguinte tese:
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”
.

Nesta linha, cito o seguinte aresto deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal.

2.
A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0005018-28.2015.8.08.0050; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Camara; Julgado em: 10/Apr/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar o Município ao pagamento de custas e despesas remanescentes. Ainda, deixo de condenar a empresa executada ao pagamento das custas, pois não chegou a ser citada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.